Tribunal: TJSP
Processo: 1021831-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – quantum fixado pela magistrada de 1o grau (R$ 5.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado pelo apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – quantum fixado pela magistrada de 1o grau (R$ 5.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado pelo apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021831-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO GIORGI REIS, é apelado AIR CANADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021831-20.2019.8.26.0100 - Voto 25040
2
VOTO No: 25040
APELAÇÃO No: 1021831-20.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: FLÁVIA POYARES MIRANDA
APTE. : RODRIGO GIORGI REIS
APDO. : AIR CANADA
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA PROCEDENTE ATRASO DE VOO DANO
MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO quantum fixado pela
magistrada de 1o grau (R$ 5.000,00) que deve ser majorado não
para o valor pleiteado pelo apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez
mil reais) valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional
ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que
compõe a indenização na hipótese sentença reformada.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização ajuizada pelo autor Rodrigo
Giorgi Reis em face da ré Air Canada. O autor alegou que comprou passagem aérea
da ré. O voo partiria do aeroporto La Guardia, em Nova York, em 13/02/2019, às
20:30 horas, com escala em Toronto. Daí, partiria às 22:06 horas e chegaria em
Guarulhos, SP no dia seguinte às 12:55 horas. Após longa espera, foi informado de
que o voo foi cancelado por problemas operacionais. Foi realocado em outro voo
operado pela Companhia Delta, que sairia do aeroporto JFK no dia seguinte, às 19:30
horas. Não recebeu assistência material da ré. Entrou em contato com seus
empregadores que lhe reservaram um quarto de hotel para poder passar a noite. Teve
gastos com Uber nos trajetos entre o aeroporto e hotel no valor total de U$ 71,10. No
dia seguinte, no momento do embarque, recebeu e-mail pelo qual foi informado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021831-20.2019.8.26.0100 - Voto 25040
3
o voo sairia às 20:30 horas, às 21:30 e às 22:30 horas. Chegou ao destino às 11:10
horas do dia 15/02/2019 atraso de mais de vinte horas em relação ao originalmente
contratado. Como se não bastasse, a sua mala foi avariada. Pediu a condenação da ré
no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 e por dano
material no valor de R$ 271,05.
A ação foi julgada procedente (fls. 125/135) para o fim de ser
a ré condenada no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
5.000,00 e por dano material no valor de R$ 271,00. A ré também foi condenada no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Inconformado, o autor apelou (fls. 137/146). Repisou os
termos da inicial. Sustentou que o valor arbitrado a título de indenização por dano
moral deve ser majorado para R$ 15.000,00. Pelo que expôs, pediu o provimento do
recurso.
A apelada, em sua resposta (fls. 158/164), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
O apelante busca a majoração do quantum indenizatório.
O atraso do voo é incontroverso. Também não se duvida do
aborrecimento e do incômodo sofrido pelo apelante em virtude do atraso.
Trata-se de dano in re ipsa ̧ consoante entendimento
sedimentado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 299.532/SP, Rel. Min. Honildo
Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), 4a T., DJe
23.11.2009; AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T.,
j. em 25.10.2011, DJe 07.11.2011; REsp 612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021831-20.2019.8.26.0100 - Voto 25040
4
Barbosa, 4a T., DJ 8.10.2007, dentre outros).
Desnecessário se dizer mas se dirá que o mínimo que os
passageiros de uma companhia aérea esperam é que possam embarcar no voo
programado.
O apelante foi realocado em outro voo, operado pela
Companhia Delta e chegou ao destino somente no dia seguinte ao originalmente
contratado.
Dessa forma, a reprovável conduta da apelada, acabou por
frustrar as naturais expectativas do contrato de transporte em razão do atraso de mais
de vinte horas impingido ao apelante.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
Postas tais premissas, respeitado o entendimento da ilustre
magistrada de 1o grau, merece majoração a quantia estipulada na sentença (R$
5.000,00). O referido montante além de não indenizar devidamente o abalo moral
sofrido pelo apelante, também não ostenta o caráter educativo-punitivo que deve
estar presente nesta modalidade de indenização.
No caso dos autos, a única assistência dada pela apelada foi a
realocação em outro voo somente para o dia seguinte. A apelada não forneceu ao
apelante alimentação, hospedagem nem transporte entre o aeroporto e o hotel. O
apelante teve que se valer de seus empregadores para conseguir reserva em um quarto
de hotel. Teve gastos com Uber. Ainda que se considere que a avaria na mala não
ocorreu durante o voo não houve reclamação administrativa a respeito no momento
do desembarque , a falta de assistência material ao apelante e o atraso de mais de
vinte horas em relação ao originalmente contratado justifica a majoração do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021831-20.2019.8.26.0100 - Voto 25040
5
arbitrado.
Assim, a indenização deve ser fixada em montante mais
expressivo do que o adotado em 1o grau.
Observadas as circunstâncias em concreto do presente caso, se
não pode ser atendida a pretensão inicial do apelante de majoração da indenização
para R$ 15.000,00, é razoável que ela seja aumentada para R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Tal quantia não implica enriquecimento sem causa, bem como
traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve permear a
indenização na espécie, ao compelir a apelada a tomar mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
Não houve fixação de indenização, mas majoração da
estipulada em 1o grau. Em sendo assim, sem que se fale em violação ao disposto na
Súmula no 362 do STJ1, a indenização será corrigida pela tabela de cálculos deste
tribunal a partir da data da prolação da sentença.
Por fim, tendo em vista o trabalho adicional em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada
para remunerar o advogado do apelante, considerada a natureza e a importância da
causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do
serviço.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
1 De seguinte teor: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento”.